Tribunal: STF
Processo: ARE 1514993
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARADIGMA NÃO INDICADO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu os Embargos de Divergência, sob os fundamentos de que: (a) o embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como paradigma; e (b) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa. 



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de que “a argumentação levada a efeito no Recurso Extraordinário ora interposto é por demais pormenorizada e explicativa, não havendo o que se falar em, vênias completas, infundada deficiência de fundamentação a ensejar na impossibilidade de compreensão da controvérsia o que faz alusão a fim de evitar-se tautologia desnecessária.” 



    III. Razões de decidir 



    3. Ausente a indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, inviável o prosseguimento do recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise. 



    4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º; 330 e 335, § 1º.



    Jurisprudência citada: RE 1.284.120 ED-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022; ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020; ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020; ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015.